Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715970-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARTA ROSANGELA FERREIRA ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida na ação de conhecimento (Processo no 0720497-58.2019.8.07.0001), movida por MARTA ROSANGELA FERREIRA ALVES PEREIRA. A decisão agravada rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência do juízo, da prejudicial de prescrição, in verbis (ID 25785580 - Pág. 158, processo originário): Como questão processual, indefiro o pedido de suspensão do andamento do feito, por suposta ordem lançada no IRDR 16. Isso porque houve o julgamento de apelo interposto pela autora, tendo sido reconhecida a legitimidade do réu para figurar na polaridade passiva da demanda (ID. 79490672). Outrossim, o mérito do referido incidente foi julgado. Passo à análise das preliminares e da prejudicial arguidas pelo requerido, bem como dos demais pedidos das partes. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA Alega o réu, em preliminar de contestação, que este Juízo não seria competente para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista que seria indispensável o ingresso da União no polo passivo, haja vista que compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação, responsável pela gestão do Fundo PIS-PASEP, promover o cálculo da atualização e juros incidentes sobre o saldo da conta individual, bem como autorizar o crédito na conta individual do participante do fundo, pelo que o processo deveria ser remetido à Justiça Federal. Ocorre que, não obstante a argumentação tecida pela parte, não são objeto de questionamento, por parte da autora, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos cuja fixação compete ao Conselho Diretor do Programa. Em verdade, verifica-se que os limites objetivos da presente demanda compreendem, tão somente, a alegada má-administração pela financeira requerida do saldo havido na conta vinculada à demandante. Não há, com isso, falar em ingresso da União Federal no presente feito, mostrando-se competente este Juízo, por imperativo de lógica jurídica, para processar e julgar a presente ação de cobrança. REJEITO, com isso, a preliminar em exame. DA PRELIMININAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Resta prejudicada a análise da referida preliminar, pois reconhecida em sede recursal a legitimidade passiva do contestante. DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Verifica-se que os argumentos erigidos pelo réu para sustentar o erro no valor da causa são atinentes ao mérito, considerando que controvertidos os valores apontados pela autora na inicial, reputados excessivos pelo réu. Assim, não há correção a ser implementada quanto àquele ponto em sede preliminar, sendo necessário o enfrentamento do direito material. Destaque-se que a autora indicou o valor pertinente ao proveito econômico que entende devido, objeto da pretensão condenatória, de modo que está correto o valor dado à causa. Rejeito a preliminar. DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em emenda, a parte autora trouxe os documentos que acompanham a petição de ID. 83246485, por meio dos quais demonstrou a insuficiência de recursos financeiros para a manutenção da demanda, sem afetar a sua subsistência. Portanto, considerando a incumbência processual acerca da contraprova para a revogação do benefício, nos termos do art. 100 do CPC, tenho que não houve a demonstração da alteração da situação de fato utilizada como fundamento para o deferimento da gratuidade de justiça. Assim, rejeito a preliminar. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO O réu suscita prejudicial de prescrição quanto ao pedido autoral de cobrança das contribuições devidas ao PASEP, sob a alegação de que prescreve em 05 (cinco) anos a contar da data do último depósito realizado. É de se registrar que a autora teve ciência do suposto ato ilícito quando do saque dos valores de sua conta PASEP, o que ocorreu em 21/11/2017. Tratando-se de ação que visa a reparação de danos, o prazo prescricional é de três anos. Consequentemente, há de se reconhecer que não houve a prescrição arguida pelo réu, visto que a demanda foi ajuizada em 22/07/2019. Assim, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição. Presentes os demais pressupostos processuais e as condições da ação, estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à análise do pedido de produção probatória. Nas razões do recurso, o agravante pede a suspensão do curso processual, haja vista o processamento de IRDR para discutir o tema legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL. Argumenta que a justiça distrital é absolutamente incompetente para julgar a demanda, pois haveria litisconsórcio passivo necessário com a União. Alega que a pretensão está prescrita. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão, e a competência absoluta da justiça federal para julgar o feito. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta à obrigação atribuída ao BANCO DO BRASIL de promover a atualização do saldo das contas de PIS/PASEP. Importante ressaltar que a questão da legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL já fora decidida no julgamento da apelação cível, consoante o que consta no acórdão de ID 79490670 dos autos de origem. Assim, a matéria está preclusa. No tocante a prejudicial de prescrição, o tema, de fato, está afetado no Superior Tribunal de Justiça, no Processo SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71 - TO (2020/0276752-2). Neste há determinação de suspensão dos feitos, que versem sobre esse tema. Confira-se: Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vicepresidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. Assim, impositiva a suspensão do curso da ação originária. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, 24 de maio de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora